Tribunal: TCU
Processo: 025.027/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8278/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.027/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Damião Venicios da Rocha (XXX.194.194-XX); Davi Coelho Alves Cordeiro (XXX.738.467-XX); Juan Carlos Faitanin Silva (XXX.215.487-XX); Luan Rodrigo Silva Cordeiro (XXX.187.077-XX); Luanda Maia da Silva de Oliveira (XXX.191.177-XX); Lucas Souza de Carvalho (XXX.770.937-XX); Mackson Azevedo Amaral (XXX.024.877-XX); Nathan Tosta Ventura (XXX.113.867-XX); Roni Bruno Carvalho da Silva (XXX.942.797-XX); Victor Hugo Gama da Cruz (XXX.251.288-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.